Tribunal: STF
Processo: RE 1473641
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “Processo Civil. Embargos à execução. Embargos opostos defendendo á inexistência de valor a executar. - Os presentes embargos decorrem de execução de título executivo judicial no qual restou garantida a concessão de aposentadoria especial a partir de 19 de setembro de 2009, tendo sido, apresentado o montante de R$ 656.123,60 (seiscentos e cinquenta seis mil, cento e vinte e três reais e sessenta centavos). - A Contadoria Judicial apontou ser devida a quantia de R$ 528.053,83 (quinhentos e vinte e oito mil, cinquenta e três reais e oitenta e três centavos), f. 153-158. A sentença acolheu a conclusão da Contadoria. - Os cálculos da Contadoria traduzem o levantamento das contribuições que, integraram a base para fixação da tenda mensal da aposentadoria. A planilha, respectiva aponta a utilização das contribuições referidas no período de julho de 1994 a agosto de 2009, logo, não houve a utilização de contribuições após o início do benefício (setembro de 2009) como assevera a embargante. - Não deve ser acatada a alegação de compensação entre os valores recebidos a título de remuneração e de aposentadoria, no período de 2009 a 2013. O embargado obteve a aposentadoria especial por força de decisão judicial porque a Administração não reconheceu seu direito. Assim, enquanto não foi garantida a aposentação, o embargado manteve sua condição de servidor ativo, recebendo legitimamente pelos serviços prestados. Por outro lado/reconhecido o direito à aposentação desde o ano de 2009, as parcelas respectivas do benefício são devidas. - Manutenção da sentença na parte que determinou o prosseguimento da execução consoante cálculos da Contadoria. O expert domina a técnica aritmética necessária para traduzir em números o direito assegurado no título executivo. - A embargante foi vencida na maior parte de seus pedidos, logo, deve arcar com os honorários da sucumbência, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que, segundo jurisprudência da Segunda Turma, são condizentes com o zelo e o trabalho do patrono em processos de pouca complexidade. Precedentes: AC 424789, des. Paulo- Roberto de Oliveira Lima, DJE 22 de julho de 2015; APELREEX7649, des. Ivan Lira de Carvalho, DJE 21 de julho de 2015. - Apelação da autarquia improvida. Apelação da embargada provida quanto aos honorários de sucumbência.” (eDOC. 16, ID: f2494ff0, p. 6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 37, § 10, do texto constitucional. 



    Afirma, em síntese, o recorrido postulou administrativamente a aposentadoria o que foi negado, tendo, por essa razão, ajuizado ação contra o INSS. Entre a propositura do ação e a procedência do pedido, o recorrido continuou no exercício de seu cargo. Assim, impossível retroagir os efeitos da aposentadoria à data de seu requerimento, sob pena de transgressão ao art. 37, § 10, da CF/88.



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que o Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto probatório constante nos autos, destacou a possibilidade de pagamento dos valores concernentes à aposentadoria desde a data do requerimento administrativo. Nesse sentido, colho do acórdão recorrido:



    “Os cálculos da Contadoria, f. 157-158, traduzem o levantamento das contribuições que integraram a base para fixação da renda mensal da aposentadoria. A planilha respectiva aponta a utilização das contribuições referidas no período de julho de 1994 a agosto de 2009, logo, não houve a utilização de contribuições após o início do benefício (setembro de 2009). 



    Quanto à alegação de ser devida a Compensação entre os valores recebidos a título de remuneração e de aposentadoria, no período de 2009 a 2013, como bem analisou o juiz a quo, f. 78, o embargado obteve a aposentadoria especial por força de decisão judicial, porque a Administração não reconheceu seu direito. Assim, enquanto não foi garantida a aposentação, o embargado manteve sua condição de servidor ativo, recebendo legitimamente pelos serviços prestados. Por outro lado, reconhecido o direito à aposentação desde o ano de 2009, as parcelas respectivas do beneficio são devidas.” (eDOC. 16, ID: f2494ff0, p.2)



    Assim, verifico que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO NA VIA JUDICIAL. PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR QUE PERMANECEU EM EXERCÍCIO E PERCEBEU VENCIMENTOS NO PERÍODO. COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.377.312-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.6.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente